Tribunal: TJMT
Processo: 1012208-26.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012208-26.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATRASO NO PAGAMENTO DO SALÁRIO – PAGAMENTO ATÉ O DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE – REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO - PERDA DE OBJETO -
EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

1. Evidencia-se a perda do objeto do presente
mandamus
, se o ato questionado foi regularizado, não havendo mais razão para seu prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado
pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
objetivando proteger direito líquido e certo ao recebimento do subsídio dos seus filiados na forma do art. 147, § 2º da Constituição Estadual c/c art. 69 da Lei Complementar Estadual 004/90, ao argumento de que é evidente a ameaça de atraso no pagamento por ato do
Governador do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que

foi divulgada na imprensa local

que o pagamento dos salários dos servidores públicos iriam atrasar no mês de novembro do ano de 2017, cujo prazo é todo dia dez do mês subsequente ao trabalhado, sendo que a quitação dos subsídios da categoria, a qual ganha acima de R$ 10.000,00, estaria prevista para após o dia 14.11.17.

Diz que o atraso no pagamento da remuneração certamente acarretará lesão grave e de difícil reparação para a subsistência dos filiados, dado o caráter alimentar da verba.

Assim, pugna para que seja reconhecido o direito de seus filiados a receberem
seus salários/remuneração dentro do prazo legal do dia dez de cada mês, bem como para que seja implementado o pagamento dos próximos salário/remuneração dos filiados do impetrante até o dia dez de cada mês conforme estabelecido no artigo 147, §2° da Constituição Estadual de Mato Grosso e artigo 69 da Lei Complementar 04/1990
.

A liminar foi indeferida – id. 1507928 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou as informações – id. 1479195 – arguindo pela perda superveniente do seu objeto diante da regularização do salário dos servidores. No mérito, pugna pela denegação da ordem.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela prejudicialidade do
mandamus
– id. 1793784 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
objetivando proteger direito líquido e certo ao recebimento do subsídio dos seus filiados na forma do art. 147, § 2º da Constituição Estadual c/c art. 69 da Lei Complementar Estadual 004/90, ao argumento de que é evidente a ameaça de atraso no pagamento por ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, uma vez que o
ato impugnado foi atingido de forma administrativa.

No caso, o Estado de Mato Grosso informou nos autos que regularizou o pagamento dos servidores, conforme trecho transcrito das informações prestadas – id. 1479195 -:

“que já houve a regularização dos pagamentos, concernentes aos vencimentos de novembro de 2017, que já foram pagos em 11 de dezembro de 2017 (dia 10/12/2017 foi domingo), sem nenhum escalonamento. As aposentadorias e pensões já haviam sido depositadas na sexta-feira (8/12/2017).”

Ademais, é público e notório, conforme vinculados em vários meios de comunicação, que o Poder Executivo regularizou o pagamento dos servidores, não existindo atraso no pagamento.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente
mandamus
.

Com efeito, diante da regularização do pagamento, se torna juridicamente impossível a apreciação da presente demanda ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Dessa forma, vislumbro pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO EXTINTO o
mandamus
, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020